Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÃO VEICULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Admite-se, no entanto, a ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil.
2. O devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna para que o bem seja excluído da penhora. A necessidade de adaptação veicular é insuficiente para essa comprovação.
3. Agravo de instrumento provido.